Tribunal: STF
Processo: RE 72576
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1971-12-10
Data de publicação: 1971-12-10

Ementa:
SERVIDOR EVENTUAL DE AUTARQUIA, QUE CONTAVA MAIS DE CINCO ANOS DE
SERVIÇO, PRESTADO EM EPOCAS DIVERSAS, A ENTIDADES DIFERENTES.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO A ESTABILIDADE DE QUE TRATAVA O ART. 177,
PAR. 2., DA CARTA DE 1967. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.